Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por ter praticado o crime de desacato.
2. Consta do caderno processual que o réu, na condição de genitor de uma aluna, compareceu à escola da filha e, junto com a sua esposa, xingou professores e coordenadores, todos funcionários públicos no exercício da função. No caso, devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva, inclusive tendo havido a confissão judicial, a condenação deve ser mantida.
3. Na dosimetria da pena, apesar de o réu ser reincidente, a pena restou estabelecida no mínimo legal, uma vez que devidamente compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.
4. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judicias sejam favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ. O artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705.
5. Por ser o réu reincidente, não é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, II, do Código Penal,
6. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.